Tribunal: TJSP
Processo: 1514226-91.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em Exame
Samuel Pereira da Rocha Silva foi condenado por roubo qualificado e absolvido da acusação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Murilo dos Santos Lacerda foi absolvido de ambas as

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em Exame
Samuel Pereira da Rocha Silva foi condenado por roubo qualificado e absolvido da acusação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Murilo dos Santos Lacerda foi absolvido de ambas as acusações. O Ministério Público busca a condenação de Murilo pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Samuel busca a absolvição do crime de roubo, alegando fragilidade das provas e vícios no reconhecimento, bem como a redução das penas, afastando-se o acréscimo operado em razão do reconhecimento da dúplice reincidência.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) a responsabilidade de Samuel pelo crime de roubo qualificado e (ii) a responsabilidade de Murilo pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
III. Razões de Decidir

3. A materialidade e autoria do roubo por Samuel foram comprovadas por reconhecimento da vítima e depoimentos dos policiais. 4. A adulteração da placa da motocicleta por Murilo foi confirmada por laudo pericial e confissão, sendo a conduta típica e dolosa.
IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima e dos policiais é suficiente para a condenação por roubo. 2. A adulteração de placa é crime, independentemente da visibilidade da falsificação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II; art. 311, § 2o, inciso III.
Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII.
Código de Trânsito Brasileiro, art. 115.